Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-14.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022613-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ANNY ISABELLA FRANCISCA ALMEIDA - CPF: 060.258.961-43 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY EDUARDA MAZZONI ELIAS - CPF: 057.880.601-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANNY ISABELLA FRANCISCA ALMEIDA
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 - LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA -
CRIME INAFIANÇÁVEL -
PEDIDO DE ISENÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ARTIGO 350 DO CPP - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - CONCESSÃO DA ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas.

Verificada a impossibilidade de a paciente em prestar a fiança, torna-se necessário conceder a liberdade provisória a acusada sem o seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP, sobretudo quando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022613-14.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANNY ISABELLA FRANCISCA ALMEIDA
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Ary Da Costa Campos em favor da paciente
ANNY ISABELLA FRANCISCA ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sobressai dos autos que a paciente fora presa em flagrante delito, em
22/09/2023
, por ter, supostamente, praticado o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, sendo-lhe concedida, em audiência de custódia, a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de outras cautelares alternativas.

Assim, alega o impetrante que a paciente é hipossuficiente, não possuindo qualquer condição de arcar com o efetivo pagamento da fiança arbitrada, pois aufere renda de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para sua mantença e de sua filha. Enfatiza, também, que é notório que aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é vedada a fixação de fiança.

Assim, pleiteia a concessão de liminar, para que a paciente seja desonerada da obrigação de recolher fiança, com posterior confirmação no julgamento de mérito.

O pedido de liminar foi
deferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. José Zuquim Nogueira, para afastar a exigência do pagamento de fiança, id. 183333166.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 154370651, noticiando que em
“(...) 24/09/2023, o Juízo Plantonista foi cientificado da decisão liminar proferida, e determinou a imediata colocação da liberdade da paciente, sem o recolhimento da fiança”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 186805159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANNY ISABELLA FRANCISCA ALMEIDA
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

Em consulta aos autos na origem, constata-se que em
11/10/2023
, a paciente juntamente com a corré Kauany Eduarda Mazzoni Elias, fora denunciada pelo delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em audiência de custódia, o Magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva da corré Kauany por já ter respondido por ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, concedeu liberdade provisória à paciente Anny, sobretudo pela sua primariedade e exercer atividade lícita, condicionada ao pagamento de fiança, consoante registro o Juízo
a quo
:

“(...) Por outro lado, em relação ao autuada Anny Isabella, considerando que preenchidos os requisitos legais
e em especial se tratar de jovem sem antecedentes e com atividade lícita
, concedo liberdade mediante a fixação de cautelares, entre elas a fiança, sendo elas: a) Comparecimento mensal em Juízo; b) comparecimento a todos os atos processuais futuros, independente de intimação; c) apresentação de comprovante de endereço e ocupação lícita; d) não cometer outro crime. e) recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reias). Recolhida a fiança e apresentados os documentos, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de Anny Isabella Francisca Almeida, independente de nova conclusão. (...)”.

Em relação ao objeto do
writ
, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. José Zuquim Nogueira, quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)

Pois bem. A liminar merece ser concedida.

Segundo consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 22/09/2023 por ter sido abordada com conteúdo análoga a maconha (aproximadamente 3,100 KG).

Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, entendeu não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sendo assim, a impetrante postula pela sua isenção, sob o argumento de que a paciente é consultora de vendas e não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado, sem prejuízo de seu sustento, sobretudo por auferir renda máxima de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme holerite apresentado no Id. 183321689.

Com efeito, importante destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.

Portanto, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter a paciente no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposição contida no art. 325, § 1º, inciso I, e art. 350, vejamos:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código”.

Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica da paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo a quo. Portanto, à medida que se impõe é a concessão da liberdade sem a exigência do pagamento da fiança.

A corroborar com tal entendimento, vejamos jurisprudência lançada nesse Sodalício, in verbis:

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado. (N.U 1025378-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. Ordem concedida, liminar ratificada.” (N.U 1016842-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor de Anny Isabella Francisca Almeida a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança. (...)”.

De fato, inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas. Além do mais, entendendo o Juízo de origem, que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, constitui constrangimento ilegal a manutenção da paciente encarcerada provisoriamente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando possível inferir das circunstâncias a hipossuficiência econômica.

Assim, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023